Tribunal: TCU
Processo: 029.729/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-01-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 34/2023-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União (TCU), reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 41, inciso II, da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com os arts. 143, inciso III, e 241, inciso I, do Regimento Interno do TCU, tendo em vista os pareceres emitidos nos autos e considerando que está sendo cumprida a determinação expedida por esta Corte por meio do subitem 9.2 do Acórdão 719/2021-TCU-Plenário , ACORDAM, por unanimidade, em restituir o presente processo à Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinanças) para prosseguimento deste Acompanhamento, sem prejuízo de adoção das medidas indicadas no subitem 1.6.1 da presente deliberação. 1. Processo TC- Processo 029.729/2021-1 (ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A.. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.6.1. dar ciência ao Banco do Brasil que: 1.6.1.1. a determinação do item 9.2 do Acórdão 719/2021-TCU-Plenário demanda que as informações a serem prestadas contemplem o andamento das medidas judiciais e uma melhor organização e detalhamento dos dados; e 1.6.1.2. os próximos relatórios trimestrais do Banco do Brasil, que encaminharão as informações atualizadas da situação dos seus créditos junto ao Grupo Oi, sejam apresentados e organizados, de forma evolutiva, com maior pormenorização, indicando as etapas já atendidas e aquelas ainda pendentes de atendimento, observando a cronologia dos fatos e contemplando um maior detalhamento do andamento das medidas judiciais adotadas pelo Banco do Brasil.